Tribunal: TJSP
Processo: 1000881-67.2019.8.26.0430
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Civil. Ação revisional de contrato bancário cumulada com pedido de repetição dobrada do indébito e de indenização por dano moral. Reunião deste feito com os autos n. 1000881-67.2019.8.26.0430, que tem por objeto a propalada ilegalidade da cobrança do seguro no contrato em questão. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma manifestada pela autora.
Para a concessão do benefício da gratuidade

Ementa:
Civil. Ação revisional de contrato bancário cumulada com pedido de repetição dobrada do indébito e de indenização por dano moral. Reunião deste feito com os autos n. 1000881-67.2019.8.26.0430, que tem por objeto a propalada ilegalidade da cobrança do seguro no contrato em questão. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma manifestada pela autora.
Para a concessão do benefício da gratuidade é suficiente, ordinariamente, a declaração de insuficiência de recursos, por isso que existe presunção legal favor do requerente (artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil e, antes, artigo 4o da Lei n. 1.060/50), o que está em conformidade com a Constituição Federal, como já decidiu o C. Supremo Tribunal Federal. Presunção que, no caso concreto, não é elidida por elementos de convicção constantes dos autos.
Nos contratos celebrados por instituições financeiras não há lugar para a limitação dos juros remuneratórios, devendo prevalecer os estipulados na avença, salvo se abusivos, assim considerados os que destoam da taxa média praticada pelo mercado. Abusividade que deve ser reconhecida no caso concreto, uma vez que a taxa pactuada é muito superior à taxa média divulgada pelo BACEN para as operações de crédito na espécie. Necessária, ademais, a restituição do indébito em dobro, com base parágrafo único, do artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor, porque não se pode falar em engano justificável da instituição financeira.
Danos morais configurados, embora leves. Indenização devida, mas não no montante pleiteado
Seguro. Aplicação da tese firmada no julgamento do Recurso Especial n. 1.639.320/SP. Cobrança que deve ser afastada. Devolução simples, porque não vislumbrada, nesse ponto, a má fé da instituição financeira. Cabimento da restituição do reflexo dos juros sobre o encargo relativo ao prêmio do seguro.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850592
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000881-67.2019.8.26.0430, da Comarca de Paulo de Faria, em que é apelante
CARMEN MARIA GARCIA DOS SANTOS, é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI
MILANO E JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
MOURÃO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000881-67.2019.8.26.0430 -Voto no 21.504
2
Apelação n. 100881-67.2019.8.26.0430
(Julgamento simultâneo ao da Apelação n. 1001073-
97.2019.8.26.0430).
Voto n. 21.504
Comarca:
Paulo de Faria (Vara Única)
Apelante:
Carmen Maria Garcia dos Santos
Apelado:
Banco BMG S/A

MM. Juiz:
Eduardo Garcia Albuquerque
Civil.
Ação
revisional
de
contrato
bancário
cumulada com pedido de repetição dobrada do
indébito e de indenização por dano moral. Reunião
deste
feito
com
os
autos
n.
1000881-67.2019.8.26.0430, que tem por objeto a
propalada ilegalidade da cobrança do seguro no
contrato em questão. Sentença de improcedência.
Pretensão à reforma manifestada pela autora.
Para a concessão do benefício da gratuidade é
suficiente,
ordinariamente,
a
declaração
de
insuficiência de recursos, por isso que existe
presunção legal favor do requerente (artigo 99, § 3o,
do Código de Processo Civil e, antes, artigo 4o da
Lei n. 1.060/50), o que está em conformidade com a
Constituição Federal, como já decidiu o C. Supremo
Tribunal Federal. Presunção que, no caso concreto,
não é elidida por elementos de convicção constantes
dos autos.
Nos
contratos
celebrados
por
instituições
financeiras não há lugar para a limitação dos juros
remuneratórios, devendo prevalecer os estipulados
na avença, salvo se abusivos, assim considerados os
que destoam da taxa média praticada pelo mercado.
Abusividade que deve ser reconhecida no caso
concreto, uma vez que a taxa pactuada é muito
superior à taxa média divulgada pelo BACEN para
as operações de crédito na espécie. Necessária,
ademais, a restituição do indébito em dobro, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000881-67.2019.8.26.0430 -Voto no 21.504
3
base parágrafo único, do artigo 42, do Código de
Defesa do Consumidor, porque não se pode falar
em engano justificável da instituição financeira.
Danos
morais
configurados,
embora
leves.
Indenização devida, mas não no montante pleiteado
Seguro. Aplicação da tese firmada no julgamento do
Recurso Especial n. 1.639.320/SP. Cobrança que
deve ser afastada. Devolução simples, porque não
vislumbrada, nesse ponto, a má fé da instituição
financeira. Cabimento da restituição do reflexo dos
juros sobre o encargo relativo ao prêmio do seguro.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I Relatório.
Carmen Maria Garcia dos Santos, ora apelante, ajuizou
esta demanda aduzindo ter celebrado, em 20 de fevereiro de 2019, contrato
de empréstimo pessoal (n. 878872) com Banco BMG S/A, ora apelado,
pelo qual “recebeu a quantia de R$ 1.038,64 (mil e trinta e oito reais e sessenta e
quatro centavos), obrigando-se a pagar à financiadora 12 (doze) parcelas mensais de
R$329,45 (trezentos e vinte e nove reais e quarenta e cinco centavos), totalizando R$
3.953,40 (três mil novecentos e cinquenta e três reais e quarenta centavos), mediante
débito em sua conta corrente, a uma taxa de juros efetiva de 25% ao mês e 1.409,74%
ao ano” (fls. 2).
Defendeu a ilegalidade da taxa de juros remuneratórios,
considerando que a taxa média anual de mercado para a espécie de
operação financeira em foco era naquela ocasião de 122,60%, de acordo
com o Sistema Gerenciador de Séries Temporais do Banco Central do
Brasil (fls. 2).
Com base nessa causa de pedir, postulou “a revisão dos
contratos para reduzir as taxas de juros remuneratórios ao patamar médio praticado no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000881-67.2019.8.26.0430 -Voto no 21.504
4
mercado, com a consequente declaração da quitação da dívida, e a repetição em dobro do
indébito, nos termos do artigo 42, parágrafo único do CDC; a fixação de indenização
pelos danos morais, sugerindo-se a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais)” (fls.
9/10).
A ré ofereceu contestação (fls. 44/56), arguindo,
preliminarmente, a inépcia da petição inicial e a falta de interesse de agir.
Sustenta, em síntese, que a “manifestação de vontade foi exclusiva da parte autora”
(fls. 48) e “sempre foi de conhecimento da parte autora a taxa de juros praticadas e
fixadas no instrumento contratual que foi assinado” (fls. 50). Alega que “a taxa
média do BACEN não pode ser vista como uma medida de revisão”, pois é “apenas
um parâmetro das taxas de juros nas operações de crédito, que irão variar de acordo com
o risco de cada operação” (fls. 51). Em decorrência, negou a existência de
danos morais a serem indenizados e valores a serem devolvidos. No mais,
defendeu a impossibilidade de inversão do ônus da prova. Juntou
documentos (fls. 80/114).
Colhida a réplica (fls. 119/124), veio a lume a decisão de
fls. 130 que determinou a reunião deste feito com os autos n.
1000881-67.2019.8.26.0430 para julgamento conjunto, nos termos do art.
55, §3o, do Código de Processo Civil, reconhecendo a coincidência de
partes e causa de pedir (contrato n. 878872, celebrado entre as partes em
20/2/2019).
Naquele feito, a autora defendeu a abusividade da
cobrança do seguro no contrato em questão, postulando a “declaração de
nulidade das cláusulas contratuais referente às cobranças de seguro, bem como da
cobrança dos reflexos dos juros incidente sobre referidas tarifas”, a ser apurada em
liquidação de sentença, bem como a repetição dobrada do indébito (fls.
1/10 dos autos apensados).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000881-67.2019.8.26.0430 -Voto no 21.504
5
Em 12 de fevereiro de 2020 os feitos foram apensados
para julgamento simultâneo (fls. 133).
Na sequência, sobreveio a sentença que julgou
improcedentes os pedidos, condenando a autora ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por
cento) do valor da causa. Demais disso, revogou o benefício da gratuidade
(fls. 134/140).
Apela
a
autora
(fls.
96/122)
defendendo,
preliminarmente, que faz jus aos benefícios da justiça gratuita. Repisa, em
síntese, as alegações lançadas na petição inicial, deduzindo os seguintes
pedidos: “Declaração de abusividade da taxa de juros aplicada no contrato de
empréstimo, pelo reconhecimento de sua abusividade no caso concreto (valor muitas vezes
superior a taxa média de mercado); Obter a revisão dos contratos objeto das ações para
aplicação da taxa média de mercado, conforme índice oficial fornecido pelo Banco
Central; Determinada a devolução dobrada do indébito apurado pela revisão dos
contratos pela aplicação da taxa média de mercado; A condenação do banco recorrido ao
pagamento de indenização por danos morais em favor do autor, sugerindo-se a
importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais); declarar a abusividade da cobrança a
título de SEGURO - , mantendo a nulidade das demais cláusulas sub judice,
determinada a incidência da taxa de juros contratuais, devendo o indébito ser liquidado
na fase de cumprimento de sentença (tarifa/serviço financiado), sobre as tarifas
declaradas ilegais e abusivas, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, conforme
fundamentação exposta alhures, por fim, determinada a devolução dobrada do indébito
apurado na forma do pedido anterior” (sic) (fls. 158).
Contrarrazões a fls. 170/183.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000881-67.2019.8.26.0430 -Voto no 21.504
6
II Fundamentação.
O apelo comporta parcial provimento.
Postula a apelante, preliminarmente, a concessão do
benefício da justiça gratuita que foi revogado na sentença aos seguintes
fundamentos: “autora está assistida por advogado particular, mesmo
reunindo, supostamente, condições para ser atendida por um
defensor nomeado pelo convenio entre OAB e DPE; e escolheu o
Juízo comum ordinário para o trâmite processual, mesmo sendo
possível seu ajuizamento no Juizado Especial Cível, onde não há cobrança
de despesas processuais. Assim, em que pese a documentação trazida, apresentou
sinais presuntivos de capacidade financeira, sendo provável que tenha outra
fonte de renda além da aposentadoria” (fls. 139 grifo não original).
Pois bem.
A Constituição Federal estabelece que a assistência
judiciária deve ser concedida àqueles que comprovarem a hipossuficiência,
a teor do artigo 5o, inciso LXXIV: “o Estado prestará assistência jurídica integral
e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Todavia, o melhor entendimento é no sentido de que o
artigo 4o da Lei n. 1.060/1950 e, agora, o artigo 99, § 3o, do Código de
Processo Civil (que estabelecem a presunção de hipossuficiência,
mediante simples declaração da parte) foi, o primeiro, recepcionado
pela Lei Maior, e o segundo, consequentemente, é constitucional,
conforme os seguintes precedentes do C. Supremo Tribunal Federal: (a)
1a Turma Recurso Extraordinário n. 204.305/PR Relator Ministro Moreira
Alves Acórdão de 5 de maio de 1998, publicado no DJU de 19 de junho de
1998; e (b) 2a Turma Recurso Extraordinário n. 205.746/RS Relator
Ministro Carlos Velloso Acórdão de 26 de novembro de 1996, publicado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000881-67.2019.8.26.0430 -Voto no 21.504
7
no DJU de 28 de fevereiro de 1997.
Ressalte-se que esta C. Câmara não destoa desse
entendimento, como se pode conferir nestes julgados: (a) Agravo de
Instrumento n. 2205519-74.2019.8.26.0000, Relatora Cláudia Grieco
Tabosa Pessoa, Acórdão de 25 de novembro de 2019; e (b) Agravo Interno
n. 1000068-23.2017.8.26.0620/50000, Relatora Daniela Menegatti Milano,
Acórdão de 9 de dezembro de 2019.
No mesmo sentido, deste E. Tribunal de Justiça: (a) 13a
Câmara
de
Direito
Privado
Agravo
de
Instrumento
n.
2204904-55.2017.8.26.0000 Relator Francisco Giaquinto Acórdão de 18 de
dezembro de 2017, publicado no DJE de 23 de janeiro de 2018; (b) 30a
Câmara
de
Direito
Privado
Agravo
de
Instrumento
n.
2022383-79.2016.8.26.0000 Relator Andrade Neto Acórdão de 29 de junho
de 2016, publicado no DJE de 6 de julho de 2016; e (c) 33a Câmara de
Direito
Privado
Agravo
de
Instrumento
n.
2213213-65.2017.8.26.0000.8.26.0000 Relator Sá Duarte Acórdão de 27 de
novembro de 2017, publicado no DJE de 1o de dezembro de 2017.
Não há, pois, nenhuma incompatibilidade entre a
presunção legal de insuficiência de recursos e a Constituição Federal.
No caso concreto, respeitado o entendimento do MM.
Juízo a quo, a presunção legal de insuficiência de recursos não é elidida
pelos elementos de convicção constantes dos autos e não pode ser
suplantada pela presunção judicial em sentido contrário. Aliás, em face da
presunção de insuficiência de recursos o requerente nada tem de provar,
mas, sim, se o caso, a parte contrária.
Tem relevo o fato de que sequer foi mencionada
mudança da situação econômica da apelante e os fatos utilizados como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000881-67.2019.8.26.0430 -Voto no 21.504
8
fundamento para a revogação da benesse já existiam na ocasião do
deferimento.
Vale ressaltar que a apelante em suas razões recursais
assim alega: “(...) possui 72 (setenta e dois) anos de idade”. Em virtude de sua idade
avançada, não exerce outra atividade remunerada, aufere apenas o quantum proveniente
de seu benefício previdenciário - APOSENTADORIA da qual provem seu sustento
e de toda sua família, sendo certo que sua renda média mensal é de aproximadamente
R$ 1.045,00 um mil e quarenta e cinco reais), se considerada BRUTA, e R$ 696,06
(seiscentos e noventa e seis reais e seis centavos), se considerada líquida. Corroborando os
fatos supra, requer, ainda, neste ato, a juntada das certidões extraídas do sítio da
Receita Federal, comprovando que a autora é DISPENSADA de apresentar
declaração de imposto de renda (DIRPF), uma vez que isenta em virtude de não
alcançar o piso mínimo para incidência de tributos.” (sic) (fls. 149).
Não passa despercebido que os documentos que
instruíram trazidos neste apelo estão em consonância com tais alegações
(fls. 144/166).
Destarte, o benefício da justiça gratuita deve ser
concedido.
No mais, razão também assiste à apelante.
Examinando os juros remuneratórios em contratos
celebrados por instituições financeiras, a jurisprudência pátria tem admitido
sua revisão na hipótese de se revelarem abusivos, assim considerados os
que destoam da taxa média praticada pelo mercado, e desde que a
abusividade tenha sido cabalmente demonstrada.
A propósito, o C. Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do Recurso Especial n. 1.112.880/PR, submetido ao regime do
artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973, consolidou “o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000881-67.2019.8.26.0430 -Voto no 21.504
9
entendimento de que: 1) Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é
imediata, deve ser consignado no respectivo instrumento o montante dos juros
remuneratórios praticados. Ausente a fixação da taxa no contrato, deve o juiz limitar os
juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo BACEN, salvo se a
taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente. 2) Em qualquer hipótese, é
possível a correção para a taxa média se verificada abusividade nos
juros remuneratórios praticados” (2a Seção Relatora Ministra Nancy
Andrighi Acórdão de 12 de maio de 2010, publicado no DJE de 19 de
maio de 2010 sem negrito no original).
No caso em exame, a taxa mensal foi definida em 25%,
enquanto a anual, em 1.409,74% (fls. 20), porém a taxa média anual de
mercado para a espécie de operação financeira em foco, em fevereiro de
2019, era 122,60% (cf. fls. 2).
Vale lembrar que o apelado em sua contestação se
limitou a afirmar que “deve ser mantidos os juros contratados, visto que, ainda que
superiores à taxa média divulgada pelo Bacen" (sic) (fls. 52).
Destarte, é o caso de acolher o pedido de revisão do
contrato, reduzindo a taxa dos juros remuneratórios pactuada à taxa média
de mercado.
De outra parte, e evoluindo nesse particular o
entendimento, a restituição do indébito deve mesmo ser em dobro, com
base parágrafo único, do artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor,
porque não se pode falar em engano justificável.
Comentando esse dispositivo legal, Cláudia Lima
Marques ensina que “no sistema do CDC, todo o engano na cobrança de consumo é,
em princípio, injustificável, mesmo o baseado em cláusulas abusivas inseridas no contrato
de adesão, ex vi o disposto no parágrafo único do art. 42. Caberia ao fornecedor provar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000881-67.2019.8.26.0430 -Voto no 21.504
10
que seu engano na cobrança, no caso concreto, foi justificado” (Comentários ao
Código de Defesa do Consumidor. 2a edição. São Paulo: Editora Revista
dos Tribunais, 2006. Página 593).
Deliberando pela devolução em dobro em casos
análogos, invocam-se estes julgados desta C. Corte: (a) 11a Câmara de
Direito Privado
Apelação n. 0015412-83.2008.8.26.0068
Relator
Rômolo Russo Acórdão de 22 de novembro de 2012, publicado no DJE
de 4 de dezembro de 2012; (b) 12a Câmara de Direito Privado Apelação
n. 1000987-85.2019.8.26.0185 Relator Tasso Duarte de Melo Acórdão
de 8 de abril de 2020, publicado no DJE de 28 de abril de 2020; e (c) 23a
Câmara de Direito Privado Apelação n. 1005723-27.2014.8.26.0637
Relator Paulo Roberto de Santana Acórdão de 7 de março de 2017,
publicado no DJE de 23 de março de 2017.
No que se refere à repetição do indébito em dobro, a
correção monetária incidirá a partir do desembolso de cada parcela,
enquanto os juros de mora serão contados da citação.
É preciso que se diga que haverá a compensação entre os
valores ora reconhecidos em favor do apelante e os saldos devedores dos
contratos discutidos nesta lide (depois de recalculados).
Também é o caso de se acolher o pedido de indenização
por danos morais, uma vez que a situação vivenciada pela apelante não
pode ser classificada como mero aborrecimento cotidiano, tendo ocorrido,
sim, abalo ao patrimônio imaterial, embora leve, conclusão que decorre do
próprio conceito do instituto.
Na lição de Jorge Bustamante Alsina, o dano moral pode
ser definido “como a lesão aos sentimentos que determina dor ou sofrimentos físicos,
inquietação espiritual, ou agravo às afeições legítimas e, em geral, toda classe de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000881-67.2019.8.26.0430 -Voto no 21.504
11
padecimentos insuscetíveis de apreciação pecuniária” (apud Rui Stoco. Tratado de
responsabilidade civil. 9a edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,
2013. Tomo II, página 933).
De acordo com Yussef Said Cahali, dano moral “é a dor
resultante da violação de um bem juridicamente tutelado, sem repercussão patrimonial”,
enfatizando que ela pode ser classificada como “dor física dor-sensação, como a
denominada Carpenter nascida de uma lesão material” ou “dor moral dor-sentimento,
de causa imaterial” (Dano moral. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,
2011. Página 28).
E conforme Antônio Jeová Santos, “o que configura o dano
moral é aquela alteração no bem-estar psicofísico do indivíduo”, daí decorrendo que
“se do ato de outra pessoa resultar alteração desfavorável, aquela dor profunda que causa
modificações no estado anímico, aí está o início da busca do dano moral” (Dano moral
indenizável. 4a edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003.
Páginas 94/95).
Ressalte-se que na hipótese vertente, como ensinam
Rodrigues Wambier e Tereza Arruda Alvim Wambier, “a prova efetiva do dano
pode ser afastada porque qualquer homem médio que tivesse passado pela situação da
vítima do dano teria experimentado as mesmas sensações (a mesma dor, o mesmo
sofrimento etc.)” (A prova do dano moral da pessoa jurídica. Revista Jurídica,
Porto Alegre: Notadez, número 317, ano 52, páginas 7-13).
No que se refere à fixação do quantum indenizatório, Rui
Stoco leciona que se trata de “questão verdadeiramente angustiante”, na
consideração de que o dano moral, “ao contrário do dano material que se afere
em função do dano emergente (aquilo que efetivamente se perdeu) e do lucro cessante
(aquilo que se deixou de ganhar) e, portanto, mostra-se matematicamente aferível , não
traduz um desfalque ao patrimônio, nem diminuição alguma”. Adiante, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000881-67.2019.8.26.0430 -Voto no 21.504
12
doutrinador ensina que a tendência moderna “é a aplicação do binômio punição
e compensação, ou seja, a incidência da teoria do valor do desestímulo (caráter punitivo
da sanção pecuniária) [embora seja mais adequado falar em caráter pedagógico
e não em caráter punitivo] juntamente com a teoria da compensação, visando
destinar à vítima uma soma que compense o dano moral sofrido”, pontuando,
ademais, que “parte da doutrina também faz menção ao binômio punição e prevenção,
como Caio Mário, Carlos Alberto Bittar, Sergio Cavalhieri Filho e Antônio Jeová
Santos” (Tratado de responsabilidade civil. 9a edição. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2013. Tomo II, páginas 991 e 993).
No caso concreto, levando em conta o caráter dúplice da
indenização (pedagógico e compensatório), afigura-se adequada e razoável
indenização de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) inferior, portanto, à postulada
(R$ 10.000,00 - fls. 10 e 158), que representa significativo conforto material
para a parte ofendida, sem enriquecê-la indevidamente, além de estimular a
parte ofensora a aprimorar sua conduta, de modo a evitar danos aos
consumidores.
Corroborando o expendido, confiram-se os seguintes
julgados deste E. Tribunal de Justiça:
Apelação Contratos de mútuo bancário Ação
revisional c.c. repetição de indébito c.c. indenização por
danos morais
Sentença de parcial acolhimento dos
pedidos Irresignação, da ré, improcedente. Vistosamente
abusivas as taxas de juros pactuadas nos contratos em
exame. Irrepreensível a r. sentença ao ter determinado a
revisão do débito oriundo dos negócios, com a condenação
da ré à restituição do que cobrou a maior. Dano moral sem
sombra de dúvida verificado. Autor submetido a desgaste,
perda de tempo, angústias e aflições, para dizer o mínimo.
Indenização bem arbitrada na importância de R$ 5.000,00.
Negaram provimento à apelação. (19a Câmara de Direito
Privado Apelação n. 0029111-64.2011.8.26.0577 Relator
Ricardo Pessoa de Mello Belli Acórdão de 12 de dezembro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000881-67.2019.8.26.0430 -Voto no 21.504
13
de 2019, publicado no DJE de 22 de janeiro de 2020, sem
grifo no original)1.
REVISÃO DE CONTRATO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. - Empréstimo pessoal
não consignado pré-fixado. Desconto do valor das parcelas
diretamente em conta corrente. Alegação de cobrança de
juros abusivos não reconhecida pela respeitável sentença.
Reforma que se impõe. Juros cobrados, destoantes de
forma substancial da taxa média de mercado em
operações similares, consoante pesquisa realizada junto ao
sítio do Banco Central na internet. Taxa mensal e anual
130% e 230% superior à média de mercado, perfazendo
aproximadamente uma cobrança duas vezes e meia e três
vezes e meia acima da média praticada no mercado.
Determinação de recálculo, condenando-se a ré à
devolução simples dos valores indevidamente pagos, tudo
a ser apurado em liquidação, além do pagamento de
indenização por danos morais no importe de R$5.000,00.
Aplicação deliberada e sem qualquer justificativa plausível
de juros abusivos e extorsivos. Verba que possui caráter ou
escopo voltado a subsistência. Intuitivo e mesmo evidente
todo o desgaste psicológico experimentado pelo autor.
Condenação que igualmente tem o escopo de punir a
reprovável conduta da requerida, que se aproveita da
necessidade do hipossuficiente para se locupletar.
Inúmeros precedentes que reconhecem que a ré aplica
juros remuneratórios abusivos. Valor compatível com a
capacidade
econômico-financeira
das
partes,
sem
representar fonte de enriquecimento sem causa. Inversão
do ônus sucumbencial. APELO PROVIDO EM PARTE. (18a
Câmara de Direito Privado
Apelação n. 1005448-
90.2018.8.26.0038 Relator Ramon Mateo Júnior Acórdão
de 18 de junho de 2019, publicado no DJE de 25 de junho de
2019, sem grifo no original).
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO
JURÍDICO - CONTRATO BANCÁRIO CRÉDITO PESSOAL NÃO
CONSIGNADO - RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA -
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO "PACTA SUNT SERVANDA"
QUE DEVE SER MITIGADO JUROS REMUNERATÓRIOS
1 Consta do julgado: “Aplica-se a situações como a dos autos a chamada teoria do “Desvio Produtivo do Consumidor”,
sustentada pelo Ilustre advogado MARCOS DESSAUNE, na obra de mesmo nome (Editora Revista dos Tribunais,
2011). Conforme o autor, “o desvio produtivo caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau
atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências de uma atividade necessária ou por ele preferida
para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável””.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000881-67.2019.8.26.0430 -Voto no 21.504
14
TAXA ABUSIVIDADE VERIFICADA NO CASO CONCRETO
HIPÓTESE EM QUE A TAXA MÉDIA PRATICADA PELO RÉU
DIVERGIU SUBSTANCIALMENTE DAQUELA PRATICADA PELO
MERCADO EM OPERAÇÕES DA ESPÉCIE APLICAÇÃO DA
TAXA MÉDIA PARA O PERÍODO DA CONTRATAÇÃO

RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS A MAIOR DEVIDA
DANO MORAL
OCORRÊNCIA
SITUAÇÃO DO CASO
CONCRETO QUE VAI ALÉM DO MERO ABORRECIMENTO
INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 5.000,00 - SENTENÇA
REFORMADA RECURSO PROVIDO EM PARTE. (23a Câmara
de Direito Privado Apelação n. 1020244-59.2016.8.26.0005
Relator Paulo Roberto de Santana Acórdão de 3 de abril
de 2018, publicado no DJE de 9 de abril de 2019, sem grifo
no original).
Sobre o valor ora arbitrado a título de indenização por
danos morais incidirá correção monetária desde a presente data, por força
da Súmula n. 362 do C. Superior Tribunal de Justiça, enquanto que os juros
de mora serão contados da citação, uma vez que se trata de ilícito
contratual (conforme, por todos, do C. Superior Tribunal de Justiça: 4a
Turma Agravo Interno no Recurso Especial n. 1.773.608/PR Relator
Ministro Antônio Carlos Ferreira Acórdão de 17 de dezembro de 2019,
publicado no DJE de 19 de dezembro de 2019).
De outra parte, a apelante se insurge contra a cobrança
do seguro (objeto dos autos n. 1000881-67.2019.8.26.0430), ao argumento
de que é “evidente a pratica de venda casada”, na consideração de que “não fora
dado ao consumidor a liberdade de escolher a seguradora” (fls. 155). Busca a
devolução dobrada “dos valores cobrados, bem como dos reflexos decorrentes da
inclusão do valor no total financiado” (fls. 155).
Pois bem.
O C. Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial
n. 1.639.320/SP, também submetido ao regime dos repetitivos, definiu as
seguintes teses: “2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000881-67.2019.8.26.0430 -Voto no 21.504
15
consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a
cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela
indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a
mora” (2a Seção Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino Acórdão de
12 de dezembro de 2018, publicado no DJE de 17 de dezembro de 2018
sublinhou-se).
Aplicando essa tese ao caso concreto, deve mesmo ser
afastada a cobrança da importância de R$ 60,36, pertinente ao seguro, uma
vez que não se pode inferir do contrato que o consumidor teve liberdade
para escolher as seguradoras indicadas pela financeira, conforme se verifica
do contrato de empréstimo (fls. 20/21).
A restituição ou compensação (se ainda houver saldo
devedor contratual) do valor relativo ao seguro deve ser feita na forma
simples, e não em dobro como pretende a apelante, porque não
vislumbrada, nesse ponto, a má fé da instituição financeira, com correção
monetária desde a data da celebração do contrato e juros de mora desde a
citação.
Com razão a apelante quando pugna pela restituição dos
reflexos dos juros remuneratórios no prêmio do seguro, pois os juros
efetivamente incidiram sobre essas verbas, conforme se pode verificar do
contrato a fls. 20/21.
Nesse sentido se manifestou essa C. Câmara:
“Apelação Ação de revisão contratual cumulada com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000881-67.2019.8.26.0430 -Voto no 21.504
16
restituição de valores Cerceamento de defesa não
caracterizado. Exercício do contraditório e da ampla
defesa pelas partes Aplicação do Código de Defesa do
Consumidor nos termos da Súmula no 297 do E. Superior
Tribunal de Justiça Tarifa de avaliação de bem. Tarifa de
registro de contrato. Possibilidade de cobrança, conforme
entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça, desde
que comprovada a prestação de serviços e o pagamento
dos custos. Instituição financeira que não se desincumbiu
do ônus que lhe competia, nos termos do artigo 373,
inciso II, do Código de Processo Civil Seguro proteção
financeira e Cap. Parc. Premiável. Não cabimento.
Configuração de venda casada Recurso do réu não provido
Apelação da autora provida na parte conhecida Falta de
interesse recursal no afastamento da tarifa de seguro
Possibilidade de restituição também dos reflexos dos
juros
contratuais
incidentes
sobre
as
tarifas
consideradas abusivas Tarifas indevidamente cobradas
que compuseram o valor do contrato de financiamento
Majoração dos honorários advocatícios considerando o
baixo valor da condenação Sentença reformada em parte
Recurso do réu não provido e da autora provido na parte
conhecida.” (Apelação n. 1001064-74.2016.8.26.0646, 19a
Câmara de Direito Privado, Relatora Daniela Menegatti
Milano, julgado em 20 de maio de 2019.)
Tendo em vista a solução conferida à lide, os ônus da
sucumbência devem ser suportados pela instituição financeira, lembrando,
neste ponto, que a Súmula n. 326 do C. Superior Tribunal de Justiça prevê
que “na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao
postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”.
Em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 85, § 2o,
do Código de Processo Civil, considerando, de um lado, que as causas não
são complexas e tiveram curta duração e, de outro, que a base de cálculo
não é vultosa, os honorários devidos pela ré aos advogados da autora ficam
arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000881-67.2019.8.26.0430 -Voto no 21.504
17
III Conclusão.
Diante do exposto, dá-se provimento parcial ao apelo,
para julgar as demandas parcialmente procedentes, tudo nos moldes
delineados e nos termos da fundamentação supra.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)